Tribunal: STF
Processo: Rcl 74814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA 520 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÁ APLICAÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão embargado que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de ofensa ao Tema 520 da repercussão geral.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Uma vez constatada a existência de omissão no acórdão embargado, acolhem-se os embargos de declaração, nesse ponto, procedendo-se ao necessário exame da questão.



    4. Constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2379953, acolheu e homologou pedido realizado pela parte ora embargante, de renúncia ao direito em que se funda a ação, extinguindo os embargos a execução fiscal, nos termos do art. 487, III, c, do CPC. 



    5. A perda da eficácia do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da reclamação, em razão da extinção dos embargos à execução nos quais fora proferido, revela a ausência de interesse processual da parte reclamante, ora embargante, não sendo hábil a superar o óbice apontado, a fim de viabilizar o processamento da presente reclamação, a existência de argumentação fundamentada em hipóteses de cabimento diversas daquelas daquelas enumeradas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, com a regulamentação que lhes deu o art. 988 do CPC.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanear a omissão apontada e, reformando o acórdão embargado, julgar prejudicada a presente reclamação, por ausência de interesse processual.